Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-36.2020.8.26.0233
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Extinção em razão do limite de 1.200 UFESPs – Impossibilidade – Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser considerada

Ementa:
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Extinção em razão do limite de 1.200 UFESPs – Impossibilidade – Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser considerada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, bem como que o Ministério Público detém legitimação para executar a sanção em questão perante o Juízo das Execuções Criminais, que não pode simplesmente obstar o prosseguimento da ação de execução corretamente ajuizada pelo Parquet, com base em normas dirigidas à Procuradoria Geral do Estado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0000501-36.2020.8.26.0233, da Comarca de Ibaté,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado THIAGO HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000501-36.2020.8.26.0233 - IBATÉ - 2
Voto No 25365
Agravo de Execução Penal No 0000501-36.2020.8.26.0233
Comarca: Ibaté
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo
Ministério Público perante o Juízo das Execuções
Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n.
9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Extinção em
razão do limite de 1.200 UFESPs – Impossibilidade –
Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em
condenação criminal transitada em julgado, ainda que
venha a ser considerada como sendo mera dívida de valor,
consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é
penal, bem como que o Ministério Público detém
legitimação para executar a sanção em questão perante o
Juízo
das
Execuções
Criminais,
que
não
pode
simplesmente obstar o prosseguimento da ação de
execução corretamente ajuizada pelo Parquet, com base
em normas dirigidas à Procuradoria Geral do Estado.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 64/65, da MMa. Juíza
Letícia Lemos Rossi, da Vara Única da Comarca de Ibaté, que, nos
autos n. 1000807-85.2020.8.26.0233, indeferiu a petição inicial da
ação de execução de multa penal ajuizada pelo Ministério Público em
desfavor de THIAGO HENRIQUE DA SILVA e julgou extinta a
punibilidade do sentenciado com relação à pena de multa a ele
aplicada.
O agravante aduz, em síntese, a impossibilidade
de o Juiz das Execuções Penais extinguir a pena de multa, diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000501-36.2020.8.26.0233 - IBATÉ - 3
seu não cumprimento, sendo que a referida sanção mantém seu
caráter penal. Menciona descaber na hipótese dos autos a aplicação
da “Lei Estadual no 14.272/2010, que autoriza o Poder Executivo a
não propor ações fiscais ou para cobrança de débito de natureza
tributária ou não tributária, tampouco da Resolução PGE no 21/2017”
(fls. 15).
Requer
o
provimento
do
presente
agravo,
reformando-se integralmente a r. decisão combatida, cassando-se a
declaração de extinção da punibilidade do agravado, bem como
determinando sua notificação para que efetue o pagamento da pena
de multa.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 70), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O agravo comporta acolhimento.
Segundo consta dos autos, o recorrido foi
condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às
penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e de 583 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.
O Ministério Público, com fundamento na Lei n.
13.964/19, que alterou o art. 51 do CP, ingressou com ação para a
execução da pena de multa, tendo o Juízo a quo proferido a decisão
encartada a fls. 64/65, ora recorrida, nos seguintes termos:
De rigor o indeferimento de plano da petição inicial, com a
consequente extinção da punibilidade do condenado em
relação à pena de multa.
O art. 17 da Lei Estadual no 16.498/2017 alterou o art. 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000501-36.2020.8.26.0233 - IBATÉ - 4
da Lei no 14.272/2010 para dispor que a Procuradoria Geral
do Estado: 'Fica autorizada a não propor ações, inclusive
execuções fiscais, assim, como requerer a desistência
daquelas ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza
tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não
ultrapassem 1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo - UFESPs, ou seja, atuais R$
33.132,00 (valor unitário da UFESP para o ano de 2020 =
R$27,61)'.
E não é diverso o raciocínio no caso porque o próprio artigo
51 do Código Penal estabelece que se aplica à multa as
normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.
O valor da multa penal imposta ao sentenciado é inferior ao
limite estabelecido na legislação indicada, de forma que
não interessa ao Estado movimentar toda a máquina
judiciária para execução da multa penal, considerada dívida
de valor.
Por fim, diante do caráter meramente acessório da multa
penal, cumprida a pena corporal não há óbice à extinção da
punibilidade independentemente de seu adimplemento,
pois a pena pecuniária é considerada dívida de valor, com
caráter
extrapenal.
Esse
é
o
entendimento
consubstanciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1519777/SP, Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Tema 931.
Assim, com fundamento no artigo 1o da Lei Estadual
14.272/10, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 17
da Lei Estadual 16.498/2017, INDEFIRO a peça inicial e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Thiago Henrique da
Silva em relação à pena de multa.
Não se ignora o fato de ter o C. Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento do REsp. n. 1.519.777/SP, processado
como representativo de controvérsia, decidido, de modo não
vinculante, no sentido de que o inadimplemento da pena pecuniária
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, se a pena
privativa de liberdade tiver sido devidamente cumprida.
O entendimento adotado por esta Colenda
Câmara é, contudo, no sentido de que a Lei n. 9.268/96, que alterou a
redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da
reprimenda pecuniária, tendo apenas inviabilizado sua conversão em
prisão e conferido maior força executória à sua cobrança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000501-36.2020.8.26.0233 - IBATÉ - 5
Já era entendimento consolidado, ademais, que a
aplicação das normas referentes à dívida ativa da Fazenda Pública às
penas de multa não excluía, outrossim, a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara das Execuções
Penais, como inclusive já decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n. 3.150, em 13 de dezembro de 2018, por
maioria de votos, conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do CP.
Reforçando e arrematando tal entendimento, a Lei
n. 13.964/19 alterou o art. 51 do CP, acrescentando a determinação
de que, uma vez “transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal”.
Correto, portanto, o ajuizamento de ação de
execução da pena de multa, pelo Ministério Público, perante a Vara
das Execuções Criminais, por expressa disposição legal neste
sentido, de modo que deve a decisão recorrida ser reformada, dando-
se prosseguimento ao feito em questão.
Em outras palavras, cabe ao Ministério Público
executar a pena pecuniária, não se aplicando nessa seara a aludida
limitação de 1.200 UFESPs para a execução de multa imposta em
sentença condenatória.
Não pode o Juiz das Execuções, assim, obstar a
execução da sanção em questão com fundamento na Lei Estadual n.
14.272/10 ou na Resolução PGE n. 21/17, mesmo porque tais
disposições são dirigidas à Procuradoria Geral do Estado, não
abrangendo, por óbvio, o Parquet.
Em suma, não há como negar que a pena de
multa imposta ao ora agravado, ainda que venha a ser considerada
como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000501-36.2020.8.26.0233 - IBATÉ - 6
pecuniária, cuja natureza é penal, bem como que o Ministério Público
detém legitimação para executar a sanção em questão perante o
Juízo das Execuções Criminais, que não pode simplesmente obstar o
prosseguimento da ação de execução corretamente ajuizada pelo
Parquet, com base em normas dirigidas à Procuradoria Geral do
Estado. Neste sentido, a manifestação do i. parecerista oficiante, a fls.
86/87:
Em decorrência dessa natureza de sanção penal, a ADI
3150/DF concluiu ser o Ministério Público o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa.
A natureza de sanção penal da pena de multa leva
necessariamente à conclusão de que, para essa categoria
de execução, não é aplicável o limite de 1200 UFESPs
estipulado para a Fazenda Pública Estadual.
A aplicação da sanção criminal rege-se pelas finalidades de
prevenção (especial e geral) e repressão, as quais não
guardam nenhuma relação com o interesse de arrecadação
fiscal administrado pela Fazenda Pública por ocasião da
cobrança de débitos tributários e administrativos.
O que se busca, com a execução da pena de multa
criminal, é a repressão à criminalidade e a prevenção de
novos crimes e contravenções, e não simplesmente a
arrecadação de verbas públicas.
A
adoção
do
entendimento
esposado
pela
Ilustre
Magistrada a quo levaria à inviabilização da cobrança de
multas criminais, com a desnaturação da multa como
categoria de sanção penal, em desacordo com o preceito
do art. 5o, XLVI da Carta Magna.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
agravo em execução, para cassar a decisão que indeferiu a petição
inicial da ação de execução da pena de multa e decretou a extinção
da punibilidade de THIAGO HENRIQUE DA SILVA com relação a tal
sanção, determinando-se o prosseguimento do feito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator